Tribunal: TJPA
Processo: 0801274-67.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801274-67.2021.8.14.0000
PACIENTE: ANDREIA DA SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS

DE

AUTORIA.

PROVA

DA

MATERIALIDADE.

GARANTIA

DA ORDEM PÚBLICA. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO

SUFICIENTES

PARA

A REVOGAÇÃO

DA

SEGREGAÇÃO

CAUTELAR. SUMULA

08

DO

TJE/PA.

NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDA

CAUTELAR

DIVERSA

DA

PRISÃO,

SE

DEMONSTRADA

A PRESENÇA

DOS

PRESSUPOSTOS

AUTORIZADORES

DO

CÁRCERE CAUTELAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR SER GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. POSICIONAMENTO NÃO APLICADO AUTOMATICAMENTE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 12ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
habeas corpus liberatório, com pedido de liminar
, impetrado pelo Advogado Jorge Luís Evangelista em benefício de
ANDREIA DA SILVA FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Paragominas/PA, com supedâneo no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal.

Aduz o impetrante que a paciente teve sua prisão preventiva decretada, por ter, supostamente, incorrido na prática delitiva do art. 33 da Lei nº 11.343/06, por meio de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paragominas/PA.

Consta nos autos que no dia 13/11/2020, por volta das 11h25min, foram encontradas substâncias entorpecentes do tipo “maconha” e “cocaína”, na residência da paciente e de Gleisson Cardoso da Silva, que estava foragido do sistema penal no momento do flagrante.

Dispõe o impetrante, que a paciente é detentora de bons antecedentes, possui residência fixa e genitora de 2 (dois) filhos, dentre eles 1 (um) menor de doze anos de idade, ressaltando ser a provedora da família.

Requer ao fina a concessão liminar da ordem, requerendo, a revogação da prisão preventiva pleiteando pela liberdade da paciente, e caso não seja deferido o pleito, a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme instrui o HC n º143641 do Supremo Tribunal Federal.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas (ID n° 4564198) e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que se posicionou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

Para melhor análise dos pedidos transcrevo parte das informações do juízo coator,

verbis:

“(...) Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Entendo que presentes os dois requisitos para prisão preventiva, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos artigos 311 e 312 do CPP fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do artigo 312, do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A situação em exame diz respeito à suposta prática do delito de tráfico. A materialidade do delito está inicialmente consubstanciada no auto de drogas de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de objetos e no laudo toxicológico de constatação da droga. Relativamente aos indícios de autora em cognição sumaria e provisória, tenho como demonstradas por meios dos depoimentos das testemunhas.

A exigência normativa e a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível e indícios suficientes encontram-se presentes em virtude dos elementos de cognição Reunidos no procedimento policial. Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva dos flagranteados.

Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta, existente, nos autos, revela a imperatividade da custódia.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada para garantir a ordem pública, a preservação da instrução criminal, para assegurar aplicação da lei penal e em caso de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (é o periculum libertatis).

No caso vertente, reputo que a liberdade dos flagranteados representa risco à ordem pública, pois pode estimular condutas da mesma natureza que têm gerado profunda revolta e indignação da comunidade local.

Além do mais, o crescimento desenfreado do tráfico de entorpecentes no pais e o aumento da violência e da marginalidade que dele decorre, principalmente, nesta cidade, revelam uma grande necessidade de se coibir essa prática que, além de representar grave ameaça à saúde pública, é responsável, em última análise, pela grande parte de outros delitos.

Ainda, há a necessidade de assegurar a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, pois em liberdade podem ameaçar testemunhas.

Ressalta-se que a flagranteada ANDREIA DA SILVA FERREIRA, vulgo "RUIVA, já foi condenada pelo crime de tráfico de drogas na Comarca de Parauapebas
, enquanto que o flagranteado GLEISSON CARDOSO DA SILVA se encontrava foragido do Sistema Penal. (...)”

Como se observa pela transcrição a paciente já possui condenação pelo crime de tráfico de drogas, o que demonstra a predisposição para a pratica de crimes desta natureza.

Além de que existem nos autos indícios suficientes de autoria (prisão em flagrante e testemunhas) e prova da materialidade (laudo toxicológico), além da medida cautelar extrema ter sido baseada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Em relação a alegação de ser mão e provedora financeira de crianças menor de 12 (doze) anos de idade, comungo do mesmo entendimento do Custos Legis e reproduzo, nesta parte, o bem lançado parecer,

verbis (ID 4582063 – p. 05):

“
Todavia, no que tange a alegação de que a paciente é mãe de 02 (dois) filhos, sendo uma criança menor de 12 anos e (um) adolescente, resta comprovado que é realmente a genitora da criança conforme documentos de certidão em anexo, contudo verifica-se que não merece amparo o pleito do ora impetrante de revogação da prisão preventiva ou aplicação de alternativa à segregação.

Denota-se que o artigo 318-A, do Código de Processo Penal, com a modificação introduzida pela Lei 13.769/2018, asseverou a possibilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher que for mãe, desde que não cometa crimes com violência ou grave ameaça e que não tenha sido cometido contra seu filho ou dependente. Entretanto a pesar da declaração da genitora de que é provedora financeira das crianças, inexiste qualquer comprovação da imprescindibilidade de sua presença nos cuidados dos infantes, visto que não comprovou ser a única responsável, posto que na própria exordial diz que os filhos possuem pai e avó materna que está cuidando deles no momento, alegando que ambos não possuem recursos financeiros para o sustento dos menores, porém sem comprovar o alegado.

Logo, não há fundamento capaz de revogar a medida preventiva, aplicação de medida cautelar diversa ou aplicação de prisão domiciliar. Colaciona-se julgado no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 2º, §§ 2º E 4º, I, DA LEI 12.850/13. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FATO NOVO E CONTEMPORÂNEO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. TESE INSUBSISTENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 165704. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR PARA GENITOR DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. POSICIONAMENTO NÃO APLICADO AUTOMATICAMENTE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE NÃO AUTORIZAM A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. OBSERVÂNCIA AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONFIRMADA POR ESTA CORTE HÁ TRÊS MESES. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS FATOS APTOS A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I... II - Não se desconhece, o entendimento recente proferido no julgamento do habeas corpus n. 165704

que determina a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos pais e responsáveis por crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência, quando cumpridos os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal entre outras orientações. In casu, não há prova da imprescindibilidade do paciente aos cuidados com a filha de 1 ano de idade, ao contrário, está claramente demonstrada que a menor está assistida por sua genitora. Além disso, o paciente é processado por possivelmente integrar conhecida organização criminosa e armada, que para a consecução de seus objetivos praticam os mais diversos ilícito, crimes esses que muitas vezes transpassam sua consumação até mesmo para dentro sua residência, na presença de seus filhos. III ... (TJ-SC - HC: 50407233520208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5040723- 35.2020.8.24.0000, Relator: Júlio César Machado Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 01/12/2020, Terceira Câmara Criminal)”.

No que se refere à alegação dos predicativos pessoais da paciente,

é

entendimento

sumulado

do

E.

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

que:

Súmula

n.º

08

do

TJ/PA
:

As

qualidades

pessoais

são irrelevantes

para

a

concessão

da

ordem

de

habeas

corpus, mormente

quando

estiverem

presentes

os

requisitos

da

prisão preventiva.

Mostrando-se

escorreita

e

fundamentada

a

decisão

ora guerreada,

não

vislumbro

qualquer

ilegalidade

no

direito

constitucional pleiteado.

Quanto

à

aplicação

de

medidas

cautelares

diversas

da

prisão, em

harmonia

com

o

Superior

Tribunal

de Justiça entendo “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando

a

constrição

se

encontra

justificada

e

mostra-se

necessária,

dada

a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro

JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em17/12/2019,

DJe 19/12/2019).

No

mesmo

sentido

a

jurisprudência

desse

Egrégio

Tribunal

de Justiça

do

Estado

do

Pará:

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS

DO

ART.

312

DO

CPP.

APLICAÇÃO

DE

OUTRAS MEDIDAS

CAUTELARES.

IMPOSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO

DA

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão

preventiva

decretada

para

garantia

da

ordem

pública

atende

aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por

medida

cautelar

diversa

da

prisão,

se

demonstrada

a

presença

dos pressupostos

autorizadores

do

cárcere

cautelar.

3.

Ordem

denegada.

(TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10)”

Diante

do

exposto,

conheço e denego a ordem em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 09/04/2021